Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718647-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M &amp; R PARTICIPACOES LTDA, RAFAEL DE DEUS PIRES EMBARGADO: GA CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO EIRELI - INVICTUS, SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GSAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, INTERVINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O A embargada GESLLANE NUNES DE SOUZA comparece aos autos, pela primeira vez, requerendo a habilitação de seus patronos e a devolução ou a dilação do prazo para apresentar sua defesa “de forma digna” (ID 32381949). Defiro o pedido de habilitação dos patronos, mas indefiro o pedido referente ao prazo. Infere-se dos autos que a embargada/agravada foi intimada para contrarrazoar o agravo de instrumento (ID 27883047), quedando-se inerte. Ademais, o recurso foi desprovido por este colegiado (ID 30974515), o que afasta qualquer alegação de prejuízo à sua defesa nesta via recursal, pois a decisão lhe é favorável. Atualmente, o processo aguarda o julgamento dos embargos de declaração opostos pelos agravantes, o que poderá ser acompanhado por seus advogados tão logo o feito seja incluído em pauta. Intime-se. Após, retornem os autos à conclusão BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2022 13:50:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator